Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIO ESCOLAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE TRANSFORMA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna omissão no ato de nomeação e convocação para posse, atos de competência da autoridade impetrada, a teor do art. 100, inc. XXVII da LODF e LC 840/2011, art. 10, I.
2. Embora os candidatos aprovados em concurso público fora do número de vagas previstas no edital tenham mera expectativa de direito à nomeação, essa expectativa se transforma em direito subjetivo se dentro do prazo de validade do concurso as nomeações anteriores são tornadas sem efeito.
3.Trata-se de fato que demonstra a necessidade de pessoal e cria para Administração o dever de nomear, cuja omissão administrativa traduz ilegalidade a ser corrigida na via mandamental.
4. Precedentes da Casa e do Tribunais superiores.
5. Segurança concedida para determinar a nomeação do Impetrante. Maioria.